Tribunal: TJSP
Processo: 0020961-16.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Apelação criminal – Roubo – Sentença condenatória pelo art. 157, caput, do Código Penal, fixando regime inicial fechado.
Apelo Defensivo buscando a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleito de fixação de regime inicial aberto.
Materialidade e autoria comprovadas – Prisão em flagrante - Réu que confessou a prática delitiva em delegacia e se tornou revel em juízo –

Ementa:
Apelação criminal – Roubo – Sentença condenatória pelo art. 157, caput, do Código Penal, fixando regime inicial fechado.
Apelo Defensivo buscando a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleito de fixação de regime inicial aberto.
Materialidade e autoria comprovadas – Prisão em flagrante - Réu que confessou a prática delitiva em delegacia e se tornou revel em juízo – Vítima que reconheceu o acusado, narrando que foi abordada pelo réu na rua, o qual a ameaçou e roubou a bolsa contendo documentos e celular. Policiais Militares que relataram, de forma uníssona, que foram informados do roubo, a vítima relatou o ocorrido e disseque o réu roubara a bolsa e o celular. No patrulhamento avistaram o réu já detido por populares, estando ele de posse dos bens roubados, sendo o réu reconhecido pela vítima. Prova testemunhal segura. Réu reconhecido pela ofendida. Condenação de rigor.
Dosimetria – Pena-base fixada acima do mínimo legal, e reduzida na segunda fase, ao mínimo legal, pela confissão (extrajudicial). Sem alteração nas demais fases.
Regime inicial fechado bem justificado.
Recurso Defensivo desprovido.
Oportunamente, expeça-se mandado de prisão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0020961-16.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante KAIQUE
SILVA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso Defensivo, mantendo íntegra a r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Oportunamente, expeça-se mandado de prisão. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020961-16.2017.8.26.0050 -Voto no 10.922
2
Voto no 10.922
Apelação no 0020961-16.2017.8.26.0050
Comarca: São Paulo 15a Vara Criminal
Apelante: Kaique Silva Santos1 (recurso em liberdade)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação criminal Roubo Sentença condenatória pelo art. 157,
caput, do Código Penal, fixando regime inicial fechado.
Apelo Defensivo buscando a absolvição por insuficiência
probatória. Subsidiariamente, pleito de fixação de regime inicial
aberto.
Materialidade e autoria comprovadas Prisão em flagrante - Réu
que confessou a prática delitiva em delegacia e se tornou revel em
juízo
Vítima que reconheceu o acusado, narrando que foi
abordada pelo réu na rua, o qual a ameaçou e roubou a bolsa
contendo documentos e celular. Policiais Militares que relataram,
de forma uníssona, que foram informados do roubo, a vítima
relatou o ocorrido e disseque o réu roubara a bolsa e o celular. No
patrulhamento avistaram o réu já detido por populares, estando ele
de posse dos bens roubados, sendo o réu reconhecido pela vítima.
Prova testemunhal segura. Réu reconhecido pela ofendida.
Condenação de rigor.
Dosimetria Pena-base fixada acima do mínimo legal, e reduzida
na segunda fase, ao mínimo legal, pela confissão (extrajudicial).
Sem alteração nas demais fases.
Regime inicial fechado bem justificado.
Recurso Defensivo desprovido.
Oportunamente, expeça-se mandado de prisão.
Ao relatório da r. sentença de fls. 226/228, prolatada pela
MMa. Juíza de Direito, Dra. Thais Fortunato Bim, que ora adoto, acrescento que Kaique
Silva Santos foi condenado à pena de 04 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e
ao pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no art. 157,
caput, do Código Penal.
Permitido o recurso em liberdade.
Não houve recurso Ministerial.
Inconformada, apelou a Defesa. Busca a absolvição por
1 Solto pelo C. STF fls. 123

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020961-16.2017.8.26.0050 -Voto no 10.922
3
insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a fixação de regime inicial aberto (fls.
237/244).
Processado o recurso, com contrarrazões (fls. 247/251), os
autos subiram a esta E. Corte.
A
D.
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opinou
pelo
desprovimento do apelo (fls. 261/267).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 17 de março de 2017, por
volta de 15.30 horas, na Avenida Marechal Tito, altura do número 6.567, comarca da
Capital, Kaique Silva Santos2, após reduzir Pamela Miranda Bezerra à impossibilidade de
resistência, mediante grave ameaça, subtraiu para si, uma bolsa e um celular Motorola
Moto G4.
Segundo o apurado, a vítima caminhava quando foi abordada
pelo denunciado, o qual, mediante grave ameaça, anunciou o assalto, passando a exigir a
entrega da bolsa da vítima, tendo subtraído das mãos da vítima a bolsa e o celular.
Ante a impossibilidade de resistência, a vítima não esboçou
reação, tendo solicitado auxílio policial.
Em diligências nas imediações, lograram os Policiais
Militares êxito em deter Kaique, o qual estava de posse da 'res'.
A vítima reconheceu o denunciado como autor do roubo (fls.
14).
2 21 anos, solteiro, desempregado fls. 09. Primeiro Grau fls. 16

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020961-16.2017.8.26.0050 -Voto no 10.922
4
A denúncia foi recebida 26.04.2017 (fls. 106/107).
A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de
prisão em flagrante, boletim de ocorrência (fls. 09/12), auto de exibição e apreensão
(fls. 13), auto de reconhecimento de pessoa (fls. 14), tudo em consonância com a prova oral
amealhada aos autos.
A autoria também é certa.
Preso em flagrante e oportunizado a se manifestar na fase
extrajudicial, o réu confessou a prática do delito. Disse ser usuário de drogas e que roubou
a bolsa da menina, mas foi detido por populares (fls. 07).
Em juízo, a vítima Pamela Miranda Bezerra narrou que
passava na frente de um terreno baldio e o réu a abordou, ordenando a entrega da bolsa e
puxou-a pelo corpo, subtraindo a referida bolsa. Em seguida, encontrou uma viatura
policial, informou o ocorrido e, em diligências pelo terreno, encontraram o réu detido,
depois de 15 minutos, estando ele na posse dos bens roubados, sendo que sua bolsa
continha documentos e celular. Reconheceu o réu como sendo o autor do roubo.
Insta consignar que, em crimes de roubo e furto, usualmente
praticados de forma clandestina, a palavra da vítima mostra-se altamente relevante, vez que
na maioria dos casos é a única prova de autoria.
Ademais, não há nos autos qualquer prova de que o ofendido
queira incriminar o réu injustamente, não havendo motivos, portanto, para que não se dê
crédito às suas declarações. Já se decidiu:
“Pondere-se que, ao ser ouvida sob o crivo do contraditório, a
vítima descreveu a dinâmica dos fatos de forma coesa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020961-16.2017.8.26.0050 -Voto no 10.922
5
reconheceu, sem sombra de dúvidas, o acusado como sendo a
pessoa que a abordou.
Os crimes contra o patrimônio são, no mais das vezes,
praticados na clandestinidade. Em tais situações, as palavras
do ofendido assumem particular importância, não havendo
porque despreza-las. A esse respeito, a Jurisprudência já tem
há muito tempo assim se manifestado:
“Prova Palavra da vítima que prevalece sobre a do acusado
Quando ocorre
“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à
do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os
demais elementos de convicção existentes nos autos”.
(BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo.
Apelação n. 490.917-3 - São Paulo. Apelante: Irismar
Ferreira de Souza ou João Nascimento de Almeida. Apelada:
Justiça Pública. Relator: Juiz Celso Limongi. 5a Câmara. São
Paulo, 13 de outubro de 1987. Julgados do Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo, v. 94. Abril, Maio e Junho de
1988, p. 341).
Roubo Violência moral e vias de fato Suficiência à
caracterização do crime
“Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue
prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no
sentido de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o
autor de assalto”. (BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de
São Paulo. Apelação n. 435.047-9 - Lorena. Apelante:
Eduardo de Paula Thebas. Apelada: Justiça Pública. Relator:
Juiz Canguçu de Almeida. 8a Câmara. São Paulo, 16 de julho
de 1986. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São
Paulo, v. 95. Julho, Agosto e Setembro de 1988, p. 268)”.
Apelação Criminal no 3001070-03.2013.8.26.0145, Rel.
Grassi Neto, 8a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estão de São Paulo, j. 05/03/2015.
Nesse passo, destaco o entendimento do E. Des. Renato
Nalini:
“A palavra da vítima de crime de roubo é, talvez, a mais
valiosa peça de convicção judicial. Esteve em contato frontal
com o agente e, ao se dispor a reconhecê-lo, ostenta condição
qualificada a contribuir com o Juízo na realização do justo
concreto”. (TACrimSP, AC. 1.036.841-3)
Anoto, por oportuno, que o único interesse que a vítima tem é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020961-16.2017.8.26.0050 -Voto no 10.922
6
o de acusar o verdadeiro responsável. Não se pode pensar de forma diversa. Não é crível
que ela queira incriminar inocentes, deixando o verdadeiro criminoso impune.
O Policial Militar Gustavo Ferreira Souza dos Santos relatou
que no dia dos fatos, foi informado do roubo, informando as características do roubador.
Localizaram o réu, já detido por populares. Com o réu estavam os objetos roubados, uma
bolsa contendo os objetos da vítima, inclusive o celular. A vítima reconheceu o réu. Ele foi
apresentado em delegacia. O réu confessou que roubou a bolsa. A vítima disse que andava
na rua, foi abordada pelo réu, o qual roubou dela a bolsa e se evadiu (fls. 173, mídia).
No mesmo sentido o relato da Policial Militar Tamires
Aparecida Ferreira. Confirmou que foram informados do roubo e em seguida, localizaram
a vítima, a qual relatou o roubo de sua bolsa e celular. Seguiram o patrulhamento e
avistaram o réu já detido por populares, e com o réu estavam o celular e a bolsa roubados.
O réu confessou a prática do roubo. A vítima reconheceu o réu como sendo o roubador,
bem como reconheceu os pertences com ele localizados. A vítima disse que voltava do
serviço, foi abordada pelo réu, com ameaça, e o réu subtraiu os pertences dela (fls. 173
mídia).
Por oportuno, observo ser inquestionável a validade do
depoimento prestado por policiais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de
que os agentes públicos, tais como policiais, não são suspeitos apenas pela função que
ocupam, podendo ser testemunhas em processo criminal.
Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em
cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não tem
qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados
são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto
probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força
probante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020961-16.2017.8.26.0050 -Voto no 10.922
7
De fato, posiciona-se a jurisprudência do C. STJ:
“os depoimentos de policiais, devidamente confirmados em
juízo, constituem-se prova idônea à condenação" (STJ, 6a
Turma, HC 28417/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, v.u., j.
16.12.2004; in DJU de 06.02.2006; p. 326).
É nesse sentido também o entendimento do C. STF:
"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE
AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento testemunhal
de servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal [...]"
(STF, 1.a Turma, HC n.° 73.518/SP, Rel. Min. Celso de
Mello, v.u., j. 26.03.96: in DJU 18.10.96).
E também desta C. Câmara:
(...) Tráfico de entorpecentes
Materialidade e autoria
comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é
harmônico com o conjunto probatório Validade No que
concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos
policiais, os tribunais têm deixado assente serem
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A
simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos
agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e
têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que
se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas
versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove
o contrário. Cálculo da Pena Tráfico de entorpecentes
Imposição de privação de liberdade superior a quatro anos
Inaplicabilidade da conversão da pena privativa de liberdade
em restritiva de direitos por não atendimento ao requisito
contido no inciso I, do art. 44, do CP Na hipótese de ter sido
imposta privação de liberdade superior a quatro anos, não se
concebe sua conversão em pena restritiva de direitos, uma
vez não ter sido atendido o quanto previsto no inciso I, do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020961-16.2017.8.26.0050 -Voto no 10.922
8
44, do CP. (grifei) (Apelação no 0001192-93.2014.8.26.0028,
Relator: GRASSI NETO, Comarca: Aparecida, data do
julgamento: 14.05.2015; 8a Câmara de Direito Criminal)
O réu, que foi libertado por ordem do C. STF, não
compareceu em juízo, tornando-se revel (fls. 229). Assim agindo, o réu deixou intocada
a prova produzida sob o crivo do contraditório.
No caso dos autos, o conjunto probatório é indubitável no
sentido de que o réu praticou o delito de roubo em comento. Os elementos probatórios
trazidos aos autos são mais que suficientes para incutir no Julgador o juízo de certeza
necessário à condenação, o que afasta a possibilidade de absolvição.
Com efeito, todo o conjunto probatório produzido não deixa
margens a dúvidas quanto à autoria. A prisão em flagrante é a certeza visual do fato.
Portanto, não resta dúvida alguma que o acusado, de fato,
praticou o roubo em comento.
Passo à análise da dosimetria da pena.
A r. sentença assim consignou:
“Neste mister, sopesadas as circunstâncias do art. 59 do CP,
aumento a base no mínimo legal. Na segunda fase, a pena retorna ao mínimo legal,
considerando a atenuante da confissão. Na terceira fase, não há causas de aumento ou
diminuição”. (destaquei)
Considerando-se os exatos termos da redação, ainda que a r.
sentença não tenha consignado qual teria sido o aumento operado na pena-base, é certo que
a reduziu ao mínimo legal na segunda fase, considerando a confissão extrajudicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020961-16.2017.8.26.0050 -Voto no 10.922
9
Assim sendo, fica mantida a pena final de 04 anos de
reclusão, e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Foi fixado regime inicial fechado, o que não comporta
reparos. O pleito da Defesa para a fixação de regime inicial aberto não comporta
acolhimento.
De fato, o regime inicial fechado é o único compatível com a
prática de delitos de roubo, justamente pela gravidade concreta existente. O regime fechado
é o mais adequado no caso em exame, nos termos do artigo 33, §3o, c.c. artigo 59, ambos
do Código Penal. Ademais, o regime menos gravoso, em face da maior reprovabilidade da
conduta, não teria o condão de desestimular a prática de novos crimes, o que por si só já
autorizaria o regime fechado.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
Defensivo, mantendo íntegra a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Oportunamente, expeça-se mandado de prisão.
Ely Amioka
Relatora